Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1006744-79.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. HELIO BRUNO CALDEIRA
PACIENTE (S): JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (NU 1002484-27.2021.8.11.0042), que indeferiu o pedido revogatório da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, §2o, III do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “é primário e portador de bons antecedentes”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 84321950), com documentos (ID 84321954/ID 84321976).
Relatos.
Em 7.2.2021, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia e a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:
“Saliente-se que segundo consta do flagrante, uma guarnição policial teria sido acionada, via CIOPS, para se deslocar nas imediações da Avenida Fernando Correa, pois teria sido avistada uma caminhonete S-10 branca, com o corpo de um homem no capô.
Ainda, segundo consta no flagrante, foi realizado o cerco pelo local, e acompanhamento do veículo pelo CIOSP, logrando-se alcançar o carro e pará-lo já na Avenida Doutor Meireles, e, ao realizarem a abordagem, constataram que o corpo se encontrava na carroceira da caminhonete.
Segundo o relato policial, o Indiciado não soube responder sobre o atropelamento, alegando que não se lembrava, já que se encontrava em visível estado de embriaguez, entabulando diálogo confuso com falas desconexas e ostentando forte odor etílico.
O preso recusou-se a realizar o teste do bafômetro e, com a chegada da Equipe do SAMU, esta constatou o óbito da vítima no local.
Diante disso o autuado foi encaminhado para a Central de Flagrantes.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública e aplicação da lei penal serão abalados se o autuado permanecer em liberdade.
Repare-se que até o presente momento muito pouco se sabe sobre a forma e os motivos que a vida da vítima foi ceifada, já que o Custodiado, exercendo seu direito constitucional ao silêncio, calou-se diante dessa magistrada, quando de seu interrogatório, na audiência de Custódia.
Assim, me parece plenamente cabível a alegação do Parquet quando vislumbra a possibilidade de que o Custodiado, ao realizar o tipo penal em apreço, o fez movido pelo dolo eventual de produzir tão nefasto resultado.
É bem verdade que o douto Delegado de Polícia, ao tipificar a conduta do Custodiado, entendeu que o comportamento dele se subsumiria ao crime de homicídio culposo ao volante, porém, é sabido e ressabido que o Ministério Publico não está atrelado ao entendimento da autoridade policial, podendo, ao seu sentir, capitular a conduta criminosa endereçada ao agente de forma diversa. Assim, estou convencida de que, diante do entendimento do Parquet de que o Custodiado teria agido movido pelo dolo eventual, não há que se falar em crime culposo, nessa quadra processual.
Diante disso e do entendimento ministerial, tenho plenamente cabível a decretação da prisão cautelar do Custodiado por duas razões, a saber: A uma, a garantia da ordem pública, já que o Custodiado ceifou a vida da vítima e teria levado o corpo dela, no veículo, por um longo trajeto, sem que se saiba, até o presente momento, quais os motivos que o levou a assim, agir o que, por certo, será esclarecido no decorrer da investigação policial.
Não se pode desconsiderar que o Custodiado já sofreu condenação posterior e responde por três outras ações penais, nesta Capital;
A duas, porque o Custodiado, após praticar o crime suso citado, deixou o local da culpa, em fuga e só foi detido depois de um hercúleo esforço policial. [...].
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, c/c o artigo 313, inciso III, CONVERTO a prisão em flagrante lavrado em desfavor do indiciado JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificado acima, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Maria Rosi de Meira Borba – juíza de Direito – ID 84321954- fls. 164/170)
Em 17.2.2021, o Juízo singular da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá indeferiu pedido do órgão ministerial visando declínio da competência para uma das Vara Especializadas em Crimes Dolosos contra a Vida (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 84321954).
Em 18.2.2021, indeferiu o pedido de relaxamento da custódia “por alegado excesso de prazo na conclusão das investigações” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 84321954- fls.213/ 214).
O órgão ministerial arguiu novamente a competência da Vara Especializada em Crimes Dolosos contra a Vida para processamento da ação penal por entender presente o “dolo eventual praticado na direção de veiculo automotor” (ID 84321954-fls. 266/268).
Em 22.2.2021, o Juízo singular da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá reconheceu seu impedimento (Wladymir Perri, juiz de Direito- ID 84321954).
Em 11.3.2021, o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia [por homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, § 2o, III –] e indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] RECEBO a denúncia ofertada pelo e. representante ministerial em face de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA [...].
Noutro vértice, consta nos autos pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia com violação ao artigo 46 do CPP, bem como pleiteia alternativamente, pela revogação da custódia prisional ou a sua substituição por medidas cautelares diversa da prisão, pois não há os requisitos legais do art. 312 CPP, alegando ainda que se trata de réu primário, portador de bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita. [...].
Pois bem, a jurisprudência dos Egrégios Tribunais Pátrios, inclusive o Colendo STJ já consolidou entendimento no sentido que o recebimento da denúncia rechaça o constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual não merece guarida judicial, vejamos: [...].
Superada a questão do excesso de prazo, extrai-se dos autos, que no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 21h45min, o denunciado JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA conduzia seu veículo automotor, marca Chevrolet, modelo S10, pela Avenida Dr. Meireles, nesta capital, embriagado, pela contramão de direção, momento em que colidiu com a motocicleta, marca Yamaha/Factor, dando causa a morte da vítima Fábio Pereira de Andrade, conforme lesões descritas no laudo pericial n.o1.1.01.2021.006405-01.
Segundo o apurado, a vítima trafegava regularmente pela Avenida Dr. Meireles sentido rotatória da Avenida das Torres – Bairro Tijucal, quando foi colhido pelo veículo conduzido pelo denunciado, que se deslocava na contramão.
Em decorrência do impacto a vítima foi arremessada e o seu corpo ficou preso no suporte de carga fixada na caçamba da caminhonete. Mesmo alertado por populares que estavam nas proximidades a respeito do ocorrido e de que o corpo de Fábio Pereira de Andrade estava na carroceria, o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade.
Consta dos autos que as testemunhas Mauro Sergio de Paula e Simone Batista Santos presenciaram o delito em comento. Sendo assim, na tentativa de fazer com que o denunciado parasse e prestasse socorro à vítima, mantiveram contato com o CIOSP e passaram a persegui-lo.
Durante a perseguição, o denunciado, para despistar as testemunhas e assegurar a impunidade do crime, acelerou ainda mais o veículo, pegou atalhos e vias não pavimentadas.
Depreende-se do caderno informativo que o denunciado chegou a passar em frente da UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Pascoal Ramos, contudo, não parou para socorrer a vítima, continuando a fuga, que se estendeu por aproximadamente 49 Km, até a chegada dos policiais militares.
Na oportunidade, os militares constataram que o denunciado estava visivelmente sob o efeito de bebida alcoólica, apresentando fala desconexa, forte odor etílico, olhos avermelhados e cambaleando.
Assim, o modus operandi e o comportamento do denunciado evidenciam alto grau de periculosidade e crueldade que abala a ordem pública, bem como enseja grande repercussão social com reflexos negativos e traumáticos à vida daqueles que se tornam vitimizados ao depararem em circunstâncias como estas, gerando medo, insegurança e terror no meio social.
Ademais, verifica-se a presença do fumus commissi delicti, ou seja, a presença de fortes indícios de autoria e provas da existência do crime, bem como a presença do periculum libertatis considerando que, conforme consta na denúncia, o crime foi praticado de forma cruel, pois o denunciado dirigiu seu veículo embriagado, na contramão de direção e não prestou socorro à vítima, restando, em tese, sua indiferença ao resultado.
Ademais, coaduno com a manifestação ministerial no sentido que a maneira de execução do delito justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visto que o crime como foi praticado acarreta grande abalo ao meio social [...].
Registre-se também que é entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios que o fato do réu ser tecnicamente primário e possuir condições pessoais favoráveis não são suficientes para autorizar a soltura provisória quando presentes razões que recomendam a segregação cautelar, como é o caso em apreço, haja vista que a cópia juntada no ID 50230579 está inelegível, não trazendo segurança sobre seu enderenço, demonstrando que se colocado em liberdade antes do julgamento criminal poderá fragilizar a garantia da ordem pública e as medidas cautelares diversa da prisão não se mostram suficientes neste momento para resguardar o tecido social.
Diante destas considerações, verifica-se a presença na íntegra dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal e com a finalidade de resguardar o tecido social, indefiro o pedido de relaxamento da custódia prisional e mantenho a prisão preventiva do denunciado JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 84321954-fls. 423/428)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade do delito [paciente deslocou-se em via pública, na contramão e em alta velocidade, sob o efeito do álcool quando abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, a qual teve seu corpo arremessado sobre seu carro] e na omissão de socorro [paciente empreendeu fuga do local, mesmo tendo sido alertado por populares que o corpo da vítima encontrava-se sob o capô da camionete, percorrendo 49 km (quarenta e nove quilômetros), por diversos atalhos e vias não pavimentadas, até ser abordado pelos policiais militares].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do homicídio na condução de veículo automotor, extraída do modo de execução e a fuga do local do crime, justificam a manutenção da custódia (HC no 364.817/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.11.2016; HC no 633.188/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.4.2021).
Quanto aos predicados pessoais [bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS - Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a aplicação da lei penal, em análise perfunctória, ao se considerar a fuga após o fato, mesmo advertido de que a vítima estava presa no capô de seu carro, a evidenciar intenção de “frustrar o direito do Estado de punir” (STJ, RHC no 140.629/AL - Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 4.2.2021)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO